Tribunal: CARF
Processo: 10920.903419/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903419/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.540 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2022
Recorrente
ILPEA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903419/2013-10
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.540 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903419/2013-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ILPEA DO BRASIL LTDA., em
face do acórdão de n° 12-95.375, proferido pela C. 4a Turma da DRJ/RJO, objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
“Trata o presente processo do Perdcomp 11205.17560.280510.1.3.04-8087, no qual o
Interessado declara a quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito de “Pagamento
Indevido ou a Maior” de IRPJ.
2. A compensação não foi homologada conforme Despacho Decisório-DD de fl. 49,
pois foram localizados pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
no perdcomp.
3. O interessado tomou ciência da decisão, via AR, em 13/08/2013 (fl. 53) e, em
12/09/2013, apresentou a Manifestação de Inconformidade-MI de fls. 02/04, e anexos
de fls. 05 e ss, alegando, em síntese, o seguinte: • que recolheu via DARF o valor de R$
159.873,62 referente a estimativa de dezembro/2009, porém, posteriormente, constatou
a incorreção do valor, em maio/2010, apurando valor menor, de R$ 132.179,69. • A
DCTF, porém, não havia sido retificada, o que só foi feito em 11/09/2013, excluindo o
valor do débito. • Requer a homologação da compensação.
4. É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DISPENSA DE EMENTA
Conforme artigo 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 29 de Setembro de 2017, não
conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo fiscal
decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.540 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903419/2013-10

Em sessão do dia 11/01/2018, a DRJ/RJO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
trata o processo de DCOMP transmitido para quitação de débitos próprios
utilizando saldo de pagamento indevido ou a maior;
(ii)
alegou o contribuinte que retificou sua DCTF relativamente ao débito em
questão, em 11/09/2013, data posterior a ciência do DD, que havia se dado
em 13/08/2013;
(iii)
não há como ser acolhida como prova de existência do direito creditório,
vez que a norma contida no §1o, do art. 147, do CTN, prevê que “a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento”.
(iv)
o contribuinte, por sua vez, limitou-se a alegar a ocorrência de erro,
apresentando no processo tão somente declarações (DIPJ e DCTF), não
juntando elementos de cunho probatório do alegado erro e seus motivos.
Isso porque, ainda que a DIPJ tenha apresentado originariamente débito a
pagar em valor igual ao valor reduzido da DCTF, não tem o condão de
comprovar a ocorrência do referido erro, em vista de sua natureza
meramente informativa; além disso, tal declaração apenas reflete de forma
sintética a escrituração, ao passo que essa última só faz prova em favor do
contribuinte dos fatos nela registrados se comprovados por documentos
hábeis, conforme previsão do artigo 923 do RIR/99;
(v)
por fim, conclui que a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida
sobre a liquidez e certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos,
e não o foi, pois que é exigência do artigo 170 do CTN.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 69/108), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJO, sob a alegação de que:
(i)
a Autoridade Julgadora se equivocou quando da tipificação do
“enquadramento legal”, ao apontar os artigos 165 e 170 do CTN e artigo
74 da Lei n° 9.430/96, que em nada indicam a suposta exigência
descumprida;
(ii)
quando da fundamentação legal da infração o Sr. Fiscal deve apontar
dispositivos que comprovem que o contribuinte tenha infringido a
legislação tributária e, tal requisito não se verifica no despacho decisório;
(iii)
por essas razões o ato fazendário carece de elementos capazes para sua
manutenção;
(iv)
a ausência de correta fundamentação do ato administrativo torna o ato
inexistente;
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.540 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903419/2013-10

(v)
pleiteia a nulidade do despacho decisório com suporte no artigo 59, inciso
II, do Decreto n° 70.235/75;
(vi)
afirma que inicialmente havia recolhido o valor de R$ 159.873,62 via
DARF referente à estimativa de IRPJ de dezembro de 2009, porém ao
realizar nova apuração de IRPJ constatou a incorreção do valor, apurando
valor menor de R$ 132.179,69;
(vii)
posteriormente, ao refazer novamente a apuração de IRPJ verificou que
inexistia tributo a pagar, apurando saldo negativo de R$ 27.662,36;
(viii) cientificada do despacho decisório de não homologação providenciou a
retificação da DCTF em consonância com a DIPJ;
(ix)
a apresentação da DCTF retificadora não é requisito indispensável à
homologação da compensação, mas a certeza e liquidez do indébito
tributário deve restar comprovada por outros meios nos autos do processo
administrativo;
(x)
por fim, pleiteia a reanálise dos documentos juntados aos autos, que
comprovam a certeza e liquidez do crédito.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.540 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903419/2013-10

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
18/05/2018 (e-fl. 65), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 19/06/2018 (e-fl.
67), ou seja, dentro do prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Explica-se.
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72 estabelecem as regras para
contagem do prazo para interposição do Recurso Voluntário, in verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso, verifica-se que termo inicial do prazo seria, de fato, o dia 21/05/2018
(segunda-feira) com término em 19/06/2018.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Alegação de Nulidade por Erro na Capitulação Legal, Ausência de
Fundamentação e Cerceamento de Defesa
A Recorrente alega que o Despacho Decisório seria nulo, pois “a autoridade
fiscalizadora/julgadora se equivocou quando da tipificação do ‘enquadramento legal’, ao
apontar o artigo 165 e 170 da Lei n° 5.172/66 (CTN); e art. 74 da Lei 9.430/96, que em nada
indicam a suposta exigência descumprida”, nos seguintes termos:
“Ora, quando da fundamentação legal da infração o Sr. Fiscal deve apontar dispositivos
que comprovem que o contribuinte tenha infringido a legislação tributária e tal ,
requisito, frise-se, não se verifica no despacho combatido.
Ou seja, para a situação em análise, é flagrante o erro cometido pela autoridade
fazendária na elaboração do Despacho Decisório, pois ao descrever o enquadramento
legal deste, omitiu a legislação que substancia a suposta irregularidade cometida,
indicando dispositivos imprecisos.
(...)
Assim, explícito que no presente caso nulo é o Despacho Decisório ora combatido, pois
não fundamentou de forma correta a não homologação da compensação pleiteada,
agindo em contrariedade, inclusive, ao princípio da legalidade, de correta motivação
(fundamentação) do ato administrativo.” (grifos no original)

Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.540 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903419/2013-10

Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fl. 49) tipificou
corretamente e fundamentou de forma suficiente a não homologação da compensação, indicando,
inclusive o “Detalhamento da Compensação”, conforme se observa das “Informações
Complementares” (e-fls. 50/52).
Acrescento, ainda, que a Receita Federal tem obrigação de empregar conferência e
fiscalização ao crédito tributário e, como bem sabe a Recorrente, o artigo 170 do CTN4 exige
para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza.
Assim, contrariamente ao alegado, o Despacho Decisório contém todos os dados
necessários para que a Recorrente possa se manifestar quanto à não homologação da
compensação pleiteada.
Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua Manifestação de Inconformidade (e-
fls. 02/04), não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a
exigência, como e perante quem se defender.
Ademais, nota-se que a legislação que consta no Despacho Decisório e substancia
a irregularidade cometida pela Recorrente foi devidamente analisada no acórdão recorrido, no
qual se sublinhou:
“10. Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é
exigência do art. 170 do CTN”. (g.n.)
Salienta-se ainda, que a referida alegação de nulidade do Despacho Decisório não
foi deduzida expressamente na Manifestação de Inconformidade, razão pela qual, não pode ser
conhecida, por se tratar de indevida inovação em fase recursal.
Nesse sentido, com inteira aplicação ao caso, destaca-se recente julgado deste
Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício:
2008
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INSTÂNCIA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso
Voluntário. A vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na
exordial, sob pena de inviabilizar o conhecimento da matéria exposada. (Processo n°
10183.900554/2013-94. Acórdão n° 1003-002.964. Sessão de 11/05/2022. Relator
Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
Além disso, nos termos do artigo 59, I e II, do Decreto no 70.235/72, a nulidade
processual opera-se somente quando o feito administrativo for praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, in verbis:
Art. 59. São nulos:

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.540 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903419/2013-10

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
às fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade transcorrerá tão somente quando lavrada por
autoridade incompetente.
Acrescento, ainda, o fato de já ter havido julgamento da Manifestação de
Inconformidade pela C. 4a Turma da DRJ/RJO - para reanálise da liquidez e certeza do crédito,
não homologando novamente as compensações -, demonstra, por si só, o pleno exercício do
direito de defesa.
Logo, não há que se falar em violação ao artigo 59, II, do Decreto no.
70.235/1972, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido de IRPJ, com origem no DARF recolhido em 29/01/2010, código 2362
referente à estimativa mensal de dezembro/2009, no valor de R$ 159.873,62 (cento e cinquenta e
nove mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos).
Alega a Recorrente que, “efetuou nova apuração” referente à estimativa de
dezembro/2009 e constatou incorreção do valor anteriormente informado, apurando então valor
menor no importe de R$ 132.179,69. E, somente após ciência do Despacho Decisório constatou
equívocos na DCTF, uma vez que ainda constava o valor de R$ 159.873,62, o que levou a
Recorrente a apresentar a 2a DCTF retificadora, em 11/09/2013, excluindo o débito de IRPJ,
devido à “inexistência de tributo a recolher no período”, gerando assim um saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 27.662,36.
O Despacho Decisório (e-fl. 49) não homologou a compensação, sob o
fundamento de que o DARF indicado, como fonte do valor pago indevidamente, foi
integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela Recorrente, não restando saldo
disponível para a compensação declarada. Confira-se:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.540 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903419/2013-10

A decisão proferida pela C. 4a Turma Julgadora considerou insuficientes os
documentos juntados aos autos e julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório e, por consequência, não homologando a compensação
pleiteada, nos seguintes termos:
“8. Dessa forma, não há como ser acolhida como prova de existência do direito
creditório, vez que a norma contida no §1o, do art. 147, do CTN, prevê que “a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento”.
9. O contribuinte, por sua vez, limitou-se a alegar a ocorrência de erro, apresentando
no processo tão somente declarações (DIPJ e DCTF), não juntando elementos de
cunho probatório do alegado erro e seus motivos. Isso porque, ainda que a DIPJ
tenha apresentado originariamente débito a pagar em valor igual ao valor reduzido da
DCTF, não tem o condão de comprovar a ocorrência do referido erro, em vista de
sua natureza meramente informativa; além disso, tal declaração apenas reflete de
forma sintética a escrituração, ao passo que essa última só faz prova em favor do
contribuinte dos fatos nela registrados se comprovados por documentos hábeis,
conforme previsão do art. 923 do RIR/99.
10. Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é
exigência do art. 170 do CTN”. (e-fl. 59, g.n.)
Da análise dos autos, bem como dos argumentos apresentados em sede de
Recurso Voluntário (e-fls. 69/108), verifica-se que: no momento em que a Recorrente apresentou
sua declaração de compensação (e-fl. 44), em 28/05/2010, a DIPJ/2010 (ano-calendário 2009),
posteriormente transmitida, em 30/06/2010, trazia a informação de que a estimativa devida para
o mês de dezembro de 2009 corresponderia ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 27.662,36
(e-fl. 10); valor diverso do informado em DCTF original, no importe de R$ 132.179,69 (e-fl. 08),
e diverso do valor do DARF pago e apontado para fins de compensação, no valor de R$
159.873,62 (e-fl. 06). Vejamos:
(i)
Declaração de Compensação consubstanciada no PER/DCOMP n°
11205.17560.280510.1.3.04-8087, apresentada em 28/05/2010:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.540 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903419/2013-10

(ii)
DIPJ/2010 (ano-calendário 2009) transmitida posteriormente à declaração
de compensação, em 30/06/2010, com a informação de que a estimativa
devida para o mês de dezembro de 2009 corresponderia ao saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 27.662,36:

(iii)
DCTF original com valor diverso da DIPJ no importe de R$ 132.179,69:

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.540 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903419/2013-10

(iv)
DARF pago e apontado para fins de compensação no valor de R$
159.873,62:

Assim, há de se convir que a DCTF posteriormente retificada pela Recorrente para
reduzir o valor apontado como devido de R$ 159.873,62 para R$ 132.179,69 e posterior saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 27.662,36 foi feita simplesmente para reduzir valor sem
comprovação de erro, e não para adequação da informação em DCTF aos dados consolidados em
DIPJ, já que a DIPJ foi apresentada pela Recorrente em momento posterior à declaração de
compensação.
Na hipótese dos autos, é possível perceber que foram várias as retificadoras
transmitidas, seja para apresentar demonstrativo do crédito, seja para alteração de valor do
crédito original apresentado, já que identificou-se pedidos de compensação anteriores com
informação do mesmo crédito.
Nesse contexto, verifica-se que as retificadoras não foram apresentadas para
corrigir pequenas inexatidões materiais no preenchimento do documento, mas sim para alterar os
valores do crédito original.
Além disso, a simples de retificação da DCTF não tem o condão de revestir de
liquidez e certeza o direito de crédito compensado. É necessária a comprovação do erro,
mediante a apresentação de documentação contábil e fiscal que dê suporte à retificação
implementada.
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou os
documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto decidido pela C. 4a
Turma da DRJ/RJO, pelo contrário, limitou-se a reproduzir extensa doutrina e diversos julgados
que nada comprovam.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
crédito, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.540 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903419/2013-10

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN5 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 4a Turma da DRJ/RJO no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)

5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.540 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903419/2013-10

Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 227
DF CARF MF
Original